Tribunal: TJSP
Processo: 0704694-91.2012.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Prova testemunhal e depoimento pessoal – Indeferimento que foi objeto de agravo retido regularmente reiterado – Necessidade, ademais, de esclarecimento dos fatos, uma vez que são controvertidos – Documentos nos autos que não são suficientes para concluir acerca da regularidade das operações questionadas – Sentença anulada – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0704694-
91.2012.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelada HELENA MARIA INOCENCIO MARCOLINO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e BENEDITO ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0704694-91.2012.8.26.0020
2
VOTO No: 42433
APEL.No: 0704694-91.2012.8.26.0020
COMARCA: São Paulo 1a VC F REG NOSSA SENHORA DO Ó
APTE. : ITAÚ UNIBANCO S.A.
APDA. : HELENA MARIA INOCENCIO MARCOLINO (JUST GRAT)

CERCEAMENTO DE DEFESA
Ocorrência
Prova
testemunhal e depoimento pessoal Indeferimento que foi
objeto de agravo retido regularmente reiterado

Necessidade, ademais, de esclarecimento dos fatos, uma
vez que são controvertidos Documentos nos autos que
não são suficientes para concluir acerca da regularidade das
operações questionadas Sentença anulada Apelação
provida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pela MM.
Juíza de Direito Dra. Flavia Bezerra Tone que julgou procedente ação de
indenização por danos morais em razão de saques indevidos efetuados em conta
bancária; foi determinada a devolução dos valores e os danos morais fixados em
R$-10.000,00.
O apelante, reiterando agravo retido, insiste em que é
necessária produção de prova testemunhal e pericial, em que a r. sentença é nula por
falta de fundamentação, particularmente no que toca à inversão do ônus da prova,
em que houve cerceamento de defesa, em que agiu em exercício regular de direito,
pois as operações foram feitas mediante utilização de cartão e senha, sem contar que
se encaixam no perfil da apelada, em que a tecnologia empregada no cartão é
suficiente para garantir sua inviolabilidade, e em que não são devidos danos morais,
sendo excessivo o “quantum” arbitrado.
Pede a apelada, em sua resposta, a preservação do resultado.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O cerceamento à produção de provas imposto ao apelante é
palpável.
Com efeito, dada a existência de documentos, em particular
extratos bancários, indicando semelhança entre operações regulares e aquelas
impugnadas, bem como os pequenos valores sacados nessas últimas, aparentemente
sem exaurimento do saldo disponível, além daquele pedido expresso para produção
de outras provas, especialmente a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal, meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0704694-91.2012.8.26.0020
3
adequado, ao menos, para esclarecer onde se encontraria a apelada e, quem sabe, se
ela estava na agência no momento dos saques, impunha-se a abertura de dilação
probatória, tanto mais porque a solução encontrada se baseou na afirmação de
ausência de provas da regularidade da operação.
A realização de perícia técnica, por sua vez, pode igualmente
ser relevante, caso tenham sido preservadas as máquinas e o cartão utilizados, já que
a apuração deve se dar sobre o caso concreto e não a partir de teses acerca da
fiabilidade do sistema.
Tais provas, ademais, foram oportunamente requeridas e
contra a r. decisão que as indeferiu apresentado o recurso adequado, o qual, de resto,
foi reiterado nesta apelação.
Daí se concluir pelo direito à produção de provas de suas
alegações.
A propósito: “O julgamento antecipado da lide deve
acontecer quando evidenciada a desnecessidade de produção de prova; de
outro modo, caracterizado fica o cerceamento de defesa” (RSTJ 48/405). (“In”
NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 36a ed., pág. 238, nota no 6 àquele
dispositivo legal).
De outra sorte, tem-se que a parte tem o direito de utilizar-se
de “todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos” de modo a
“provar a verdade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa” (art. 332 do
antigo Cód. de Proc. Civil cuja redação é análoga a do art. 369 do Cód. de Proc.
Civil em vigor).
Reconhecido, então, o cerceamento de defesa, anula-se o
processo, a partir da r. sentença, para que seja permitido ao apelante produzir as
provas que pretende, em especial a prova oral requerida, sem prejuízo de outras que
o MM. Juízo de Primeiro Grau entender pertinentes.
Deverá o processo, diante disso, voltar ao seu curso.
Ante o exposto, dá-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator